Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PROCESSUAL DOS SINDICATOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONFORMIDADE COM O TEMA 823 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF, objeto de reexame em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da identificação de possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 883642 (Tema 823), que reconheceu a ampla legitimidade dos sindicatos para atuar como substitutos processuais inclusive na fase de execução, independentemente de autorização dos substituídos.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se sindicato detém legitimidade extraordinária para promover a execução individual de sentença coletiva, sem necessidade de autorização ou procuração específica dos substituídos.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883642 (Tema 823), reafirma jurisprudência no sentido de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para atuar como substitutos processuais, inclusive na liquidação e execução de sentenças, independentemente de autorização dos substituídos.
4. O acórdão anteriormente recorrido restringiu indevidamente o alcance da substituição processual sindical, contrariando o entendimento consolidado pelo STF sobre a natureza ampla da legitimação sindical prevista no art. 8o, III, da CF/88.
5. execução promovida pelo sindicato refere-se a sentença coletiva em que os titulares dos direitos são pessoas determinadas e o objeto da prestação é divisível, caracterizando direito individual homogêneo, cuja tutela judicial é compatível com a atuação substitutiva do sindicato.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O sindicato possui legitimidade extraordinária para promover a execução individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada em defesa dos interesses da categoria, independentemente da apresentação de autorização expressa ou procuração individual dos substituídos. 2. A substituição processual exercida pelo sindicato abrange a fase de liquidação e execução de sentença, ainda que o direito discutido seja de titularidade individual e divisível.